Tribunal: STF
Processo: HC 185755
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lintor José Linhares Torquato e outro(s) em favor de Gerciany de Lima Marques, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 122.516/CE.
    Em 19.9.2019, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa em atuação na cidade de Sobral/CE e região, após realização de interceptação telefônica deferida pelo magistrado de primeiro grau.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, negou provimento ao RHC 122.516/CE. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso.
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação da decisão autorizadora da interceptação, da sua prorrogação e da inclusão da paciente no rol dos interceptados. Sustentam não demonstrada a imprescindibilidade da medida, nem da autoria ou participação da paciente no fato delituoso. Argumentam a incompetência do juízo de primeiro grau que decretou a interceptação telefônica, tendo em vista ‘possível Organização Criminosa, com a atuação em várias cidades, de forma estruturada, o que leva a competência para a Vara especializada em Organizações Criminosas, localizada na Capital do Estado’. Requerem, em medida liminar, a suspensão das investigações recaídas sobre a paciente, promovendo-se a sua soltura, até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade das decisões de decretação e prorrogação da interceptação telefônica, confirmando a soltura do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão das investigações.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora